Tribunal: TJBA
Processo: 8042297-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042297-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA PECANHA MARTINS SOTTO MAIOR

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ASB05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MÁXILO-FACIAL. ÚNICO ESPECIALISTA CREDENCIADO. COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE COBERTURA INTEGRAL DOS PROCEDIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042297-96.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
JULIANA PEÇANHA MARTINS SOTTO MAIOR
e, como apelada,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
provimento
parcial

ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA